Tribunal: TJSP
Processo: 2072129-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS – COVID-19 – Não cabimento – Ausência de previsão legal no âmbito estadual – Princípios da legalidade estrita e da separação dos poderes – Não preenchidos os requisitos essenciais do art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09 – Decisão mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000309756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2072129-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante C C S
TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, é agravado DELEGADO DA DELEGACIA
REGIONAL TRIBUTÁRIA DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 4 de maio de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072129-71.2020.8.26.0000
Agravante: CCS Tecnologia e Serviços S/A
Agravado: Delegado Regional Tributário de Campinas
Interessado: Estado de São Paulo
Comarca: Campinas 1a Vara da Fazenda Pública
Juíza de Direito: Mauro Iuji Fukumoto
Voto no 10.872
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS
COVID-19 Não cabimento Ausência de previsão legal no
âmbito estadual
Princípios da legalidade estrita e da
separação dos poderes
Não preenchidos os requisitos
essenciais do art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09 Decisão
mantida.
NEGA-SE
PROVIMENTO
AO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento em mandado de
segurança, com pedido de efeito ativo, interposto contra a decisão de fls.
75 dos autos principais, que indeferiu liminar para que fosse prorrogado o
prazo de pagamento do ICMS e dos parcelamentos ordinários e especiais
(PEP), a partir o mês de março/20, assim como prorrogar o prazo para
cumprimento das obrigações acessórias relativas ao ICMS, enquanto durar
o estado de calamidade pública em razão da COVID-19.
Alega, em síntese, que diante da crise que assola o país,
decorrente da pandemia do coronavírus, que gerou estado de calamidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pública nacional, reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 2020, até o
dia 31.12.20, está impossibilitada de arcar com suas obrigações tributárias
e fiscais sem comprometer o funcionamento e manutenção de suas
atividades. Afirma que, se não deferida a liminar, corre grande risco de
sofrer dano de difícil reparação, pois não terá como cumprir com as
obrigações essenciais à manutenção de suas atividades.
Indeferido o efeito ativo pleiteado.
Dispensadas as contrarrazões da agravada.
Este, em síntese, o relatório.
Inicialmente, cabe ressaltar que, em cognição sumária e
antecedente à formação do contraditório, não há elementos claros e
suficientes a fim de se concluir pela concessão da liminar, nos termos do
art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09.
”Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
(...)
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando
houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a
ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado
exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de
assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.”
Nota-se que a agravante pleiteia, de fato, a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário pelo período de 3 meses nos moldes da
suspensão conferida, por meio da Resolução CGSN no 152/20, às
empreses que optaram pelo Simples Nacional. Subsidiariamente, pleiteia
que a agravada se abstenha de praticar qualquer ato cobrança.
Em que pese a situação de calamidade pública e as
consequências que se vislumbram em razão da COVID-19, até o momento
não foi editado qualquer ato normativo estadual que autorize a
prorrogação do pagamento, concessão de moratória, parcelamento,
anistia ou qualquer outro benefício para o período pleiteado.
Cumpre salientar que concessão da liminar tem impacto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direto na arrecadação de receitas pelo Poder Executivo, portanto, não
cabe ao Poder Judiciário agir sem o respaldo de dispositivo legal, sob pena
de violar os princípios constitucionais da legalidade estrita e da separação
dos poderes.

Assim, apenas o credor dos valores devidos pode regular
a forma de pagamento de tributos, com a edição de lei estadual, que
influenciará em seu orçamento, não sendo cabível, ainda que diante da
pandemia do COVID-19, ao Poder Judiciário substituir Poder Legislativo
em sua função precípua.
Neste diapasão, mesmo que já haja, em outras esferas de
poder, autorização para suspensão da exigibilidade do crédito, enquanto
não houver lei específica no âmbito estadual não é possível a ampliação
do rol de hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
previstas no CTN. Não fosse assim, restaria caracterizada violação ao
princípio da legalidade estrita. Por consequência, no caso em questão, não
se afigura a probabilidade na alegação de ameaça de violação ao direito
líquido e certo invocado agravante.
Nesse sentido já existe decisão deste E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDADO DE SEGURANÇA

Insurgência em face de decisão que indeferiu a liminar Pretensão de
suspender a exigibilidade do crédito tributário municipal, em razão da
calamidade pública gerada pela COVID-19 e tendo em vista que a
União e os Estados permitiram a suspensão dos vencimentos dos seus
respectivos tributos Pedido que corresponde ao reconhecimento de
moratória Necessidade, neste caso, da observância dos requisitos
previstos no art. 152 do CTN Ausência, no caso concreto, de lei
municipal ou decisão administrativa que permita a suspensão do
crédito tributário prevista no art. 151 do CTN - Ademais, a
Administração Pública está submetida ao princípio da legalidade
estrita Não cabe ao Judiciário atuar como legislador e conceder
uma moratória geral a ponto de no futuro inviabilizar excessivamente
a adoção de medidas realmente eficazes e efetivas por parte dos
entes federativos no combate à COVID-19. Decisão mantida Recurso
improvido.” (Agravo de Instrumento no 2064290-92.2020.8.26.0000;
Relator (a): Rezende Silveira - 15a Câmara de Direito Público; j. em
14/04/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, não preenchidos, cumulativamente, os requisitos
do art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, agiu com acerto o magistrado a
quo ao indeferir a liminar.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão
será objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que
discordância quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser
manifestada quando da interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo 2072129-71.2020.8.26.0000
Procedência:
Campinas
Segundo Juiz: Des. Ricardo Dip (Voto 56.026)
Agravante:
CCS Tecnologia e Serviços S.A.
Agravada:
Fazenda do Estado de São Paulo
VOTO DE DIVERGENTE:
1.
Adoto o relatório já lançado aos autos pelo
eminente Relator Des. AFONSO FARO JR, de cujo
entendimento, neste caso, peço vênia para divergir.
2.
O escopo do recurso é, em resumo, o deferimento
de liminar para prorrogar, por 90 dias, o prazo para o
pagamento
de
débitos de Icms, a contar de seu
vencimento, que se venceram em março passado e os
que se vencerem durante o estado de calamidade pública
reconhecido no Decreto paulista 64.879/2020, incluindo-
se os que já são objeto de acordo de parcelamento, bem
como afastar a aplicação de quaisquer penalidades.
3.
A situações que se mostram excepcionais, remédios também excepcionais, como os exige a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
circunspecção.
Tendo em linha de conta a adoção, no Estado de
São Paulo, de medidas de política sanitária que influem
nas atividades das empresas privadas, não é possível,
sem mais, afastar o risco de falência dessas empresas e
o de prejuízo de seus empregados.
Já isto pareceria justificar, materialmente e no
espectro de uma tutoria acautelatória, o diferimento na
recolha dos tributos, adotando-se um critério isonômico
que salta à vista, qual o de o credor também contribuir
para o equilíbrio ou igualdade exigível em toda relação de
justiça, mormente quando o credor é quem impõe o óbice
à atuação correntia do devedor.
Acrescente-se, de resto e agora numa perspectiva
formal, que a apontada medida de quarentena foi, no
Estado de São Paulo, imperada por meio de decretos
(64.879, 64.880, 64.881, todos de 2020). Parece que
esses decretos têm escopo regulamentar, nisto, contudo,
excedendo a Lei federal (13.979, de 6-2-2020) a cuja
regulamentação se dirigiriam; e que seja esse o objetivo
dos decretos, a regulamentação da lei, parece, prima
facie, extrair-se de seus correspondentes consideranda
sequer mencionarem a Constituição federal, mas, isto sim
e sempre, a Lei nacional 13.979. Calha que o evidente
conflito entre esses atos normativos importa em crise de
legalidade, prevalecendo, pois, o de cariz superior, qual
seja, a lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fossem tidos, porém, por autônomos, colidentes
com essa mesma Lei 13.979, enfrentariam os decretos a
impossibilidade mesma de sua existência com o status de
ato normativo independente, porquanto, desde a vigência
da Constituição brasileira de 1988 não se viabiliza a
edição de decretos autônomos do poder executivo,
ressalvada a hipótese prevista no inciso VI do art. 84 do
mesmo
Código
político,
que
assina,
a
propósito,
competência privativa do Presidente da República.
Não custa averbar que, além de não se tratar aqui
de possível eiva de inconstitucionalidade, tampouco se
está afirmar (por não se pôr neste quadro em discussão)
que os Estados não tenham competência legislativa para
tratar do tema em foco.
POSTO ISSO, meu voto, data venia do respeitável
entendimento do digno Relator, dava provimento ao
agravo manejado por CCS Tecnologia e Serviços S.A., a
fim
de
suspender
a
exigibilidade
de seus débitos
tributários, inclusos os que já foram objeto de acordo de
parcelamento, que venceram em março passado e se
vencerem durante o estado de calamidade decretado no
território bandeirante (autos de origem 1011891-52.2020
da
1a
Vara
da
Fazenda
Pública
da
Comarca
de
Campinas).
É como voto.
Des. RICARDO DIP segundo juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(mediante assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
AFONSO DE BARROS FARO JUNIOR
1073DAAA
6
9
Declarações
de Votos
RICARDO HENRY MARQUES DIP
1095C723
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2072129-71.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.